Tribunal: TJSP
Processo: 7001660-56.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo em Execução. Impetração pleiteando o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Termo inicial prescrição executória. Inteligência dos artigos 107, inc. IV, c/c 109 e 112, inc. I, todos do Código Penal. Precedentes do STJ e STF. Prescrição da pretensão executória. Ordem denegada.